Tribunal: TJDFT
Processo: 0734862-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio em decorrência de discussão seguida de colisão no trânsito. Medidas cautelares suficientes.
1 – As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva.
2 - Não se justifica manter a prisão preventiva se o paciente é primário, não registra antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública, ainda mais se o crime que lhe é imputado – homicídio em decorrência de discussão no trânsito, seguida de colisão – poderá ter tipificação diversa.
3 - Ordem concedida.